Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-72.2021.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos e do Ministério Público – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado – Crime permanente – Fundada conjectura a emprestar justa causa

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos defensivos e do Ministério Público – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Questionamento da prova obtida a partir da atuação da Guarda Civil Municipal – Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado – Crime permanente – Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência flagrancial – Ilegalidade – Inocorrência – Exegese do artigo 301, caput, do Código de Processo Penal – Precedentes – Dosimetria penal – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.